Tribunal: TJDFT
Processo: 0039871-87.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0039871-87.2008.8.07.0001 RECORRENTE: SINDICONDOMINIO-DF SINDICATO DE CONDOMINIOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Após deferir o processamento do recurso extraordinário interposto pelo SINDICATO DOS CONDOMÍNIOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS DO DISTRITO FEDERAL – SINDICONDOMÍNIO, o Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos a este TJDFT para a observância da sistemática da repercussão geral, tendo em vista o decidido no RE 611.503 (Tema 360) (ID 24206921). Ato contínuo, esta Presidência remeteu novamente o feito à Corte Suprema, em razão da ausência de enquadramento da matéria versada no apelo extremo ao paradigma mencionado, bem como da limitação de competência para apreciá-la (ID 24206921 – p. 5/7). Em despacho de ID 24206921 (p. 11/12), o Min. MARCO AURÉLIO determinou o retorno do feito à origem para que se cumpra o disposto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil, uma vez que “somente o órgão colegiado que formalizou o acórdão impugnado mediante o extraordinário é competente para assentar a não adequação ao caso da tese firmada pelo Supremo, não podendo ser substituído por Presidência ou relatoria”. Logo, em estrito cumprimento à determinação do STF, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, tendo em vista o decidido no RE 611.503 (Tema 360). Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031